Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-08.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
r no 95/1998. Sentença mantida.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000031-08.2014.8.26.0068; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2020

Data de publicação:

15/06/2020

Ementa:
VOTO No 30701

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Questões de direito. Alegação de nulidade afastada.

COISA JULGADA. Caso fortuito. Juros superiores aos praticados pelo mercado. Capitalizados. Tarifas bancárias. Matérias já decididas por esta C. Câmara em ação anterior entre as mesmas partes. Recurso não

Ementa:
VOTO No 30701

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Questões de direito. Alegação de nulidade afastada.

COISA JULGADA. Caso fortuito. Juros superiores aos praticados pelo mercado. Capitalizados. Tarifas bancárias. Matérias já decididas por esta C. Câmara em ação anterior entre as mesmas partes. Recurso não conhecido.

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial por definição legal. Artigo 28 da Lei no 10.931/2004 c.c. artigo 585, inc. VIII, do CPC. Súmula no 14 deste E. Tribunal de Justiça. Julgamento do RESP no 1.291.575/PR, representativo de recursos repetitivos. Execução instruída com demonstrativo de débito que permite aferir a evolução da dívida. Inconstitucionalidade. Inocorrência. A inexatidão formal da norma não autoriza seu descumprimento. Art. 18 da Lei Complementar no 95/1998. Sentença mantida.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.